Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXCLUSÃO. QUESTÃO DEFINIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demanda ajuizada anteriormente à concessão da recuperação judicial, que envolve discussão de obrigações ilíquidas e incertas por ainda se encontrar em fase de conhecimento, não deve sofrer a suspensão prevista pelo art. 6o, inciso II da Lei 11.101/2005. Precedentes TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de demandas nas quais discutido o direito de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), quando abusivamente transferidos tais encargos ao consumidor, as construtoras ou incorporadoras ostentam legitimidade para figurar no polo passivo (Tema 939, STJ). Preliminar rejeitada.
3. Tendo a construtora figurado na relação jurídica como fornecedora de bens imóveis e o promitente-comprador como consumidor, deve o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por meio de financiamento bancário ser analisado à luz das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor.
4. A aplicação da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) não tem o condão de, por si só, afastar as normas protetivas das relações de consumo, mormente ao se considerar que a defesa do consumidor é direito básico e fundamental inerente a todo e qualquer cidadão (art. 5o, inciso XXXII, CF/88) e a relação jurídica travada apresenta o consumidor como parte vulnerável.
5. Reconhecida a disparidade entre as especificações técnicas do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto sua real localização no empreendimento erigido pela construtora, possível a rescisão contratual pelo inadimplemento exclusivo do fornecedor, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo consumidor no início do negócio. Súmula 543, STJ. Precedentes TJDFT.
6. Descabe rediscutir na presente sede, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC, questão referente à inclusão de instituição financeira federal que atuou no negócio como mero financiador quando tal pessoa jurídica foi incluída no polo passivo da demanda e, remetidos os autos à justiça federal, foi proferida sentença extintiva por ilegitimidade passiva da instituição financeira para a causa.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida.